Tribunal: STF
Processo: RE 86170
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-15
Data de publicação: 1977-04-15

Ementa:
Princípio da anualidade do Tribunal (Const. Art. 153, § 29). Lei Fiscal votada num exercício para entrar em vigor no dia 1º de janeiro do exercício seguinte - Legitimidade do crédito de imposto nela fundado. Construção interpretativa do S.T.F. (RE 85.246 e outros).